Tribunal: STF
Processo: Rcl 48388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Pires de Campos Neto contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga - SP, que teria desrespeitado o que decidido no RE 495.341 AgR (Rel. Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    O reclamante é policial militar, e até o mês de abril/2020 arcava com o pagamento de contribuição previdenciária, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto no INSS, nos termos do disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal.
    Com o advento da reforma da previdência para militares, passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares, pela nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda remuneração, lançada em holerite sob código nº 070184, sem observância do §18 do art. 40 da Carta Política.
    Entretanto, como se verá adiante, desconto previdenciário de servidor público estadual não pode ser fixado por norma federal, e tampouco ser fixado sobre a remuneração integral.
    (…)
    Com efeito, conquanto possa a União, a partir do advento da Emenda Constitucional 103/2019, estabelecer normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, não pode o ente federal ingressar em questões que claramente afiguram-se como aspectos específicos da matéria, como a alíquota da contribuição para o custeio das Pensões e da Inatividade dos Militares.
    (...)
    Dessa forma, a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, que limitou-se a conferir competência para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
    Neste sentido, a decisão do ilustre Ministro Roberto Barroso na ACO 3.350 (...).
    (...)
    Requer assim, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19, com a consequente procedência da demanda para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007.
    Alega, ainda, que:
    Como dito alhures, o reclamante foi reformado na função de policial militar, sob vigência do parágrafo 18 do art. 40 da Constituição Federal e do art. 8º da Lei Complementar nº 1.013/07.
    (...)
    Como cediço, direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa, podendo ser exercido a qualquer momento, e no caso em tela, uma vez que devidamente implementado o benefício, pois preenchido os requisitos para a sua concessão, passa a integrar seu patrimônio.
    (...)
    Por via de consequência do exposto acima, o direito adquirido, só é afetado com a promulgação de uma nova constituinte, mas não por emenda constitucional, tão pouco por legislação ordinária infraconstitucional. 
    Além disso, constata-se que o direito do autor esta coberto pelo manto do direito adquirido, ante o preenchimento dos requisitos legais à época da edição da nova lei e da natureza jurídica dessa norma jurídica superveniente (emenda constitucional ou legislação infraconstitucional).
    (...)
    Dessa forma, podemos afirmar, que a revogação da isenção parcial de contribuição previdenciária concedida ao autor a época de sua passagem para inatividade, até o limite do valor referente ao teto do INSS, configura afronta a diversos dispositivos consagrados. 
    Dentre estes dispositivos está a irredutibilidade de vencimentos, compondo assim juntamente com a dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, o direito do autor ora reclamado.
    (...)
    Preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, tal direito passa a integrar o patrimônio do servidor, não podendo este mais ser maculado, sonegado.
    Assim, para não configurar o enriquecimento ilícito em detrimento do servidor, em total afronta, ao princípio da moralidade e legalidade administrativa, insculpido no caput do Artigo 37 da Constituição Federal, de rigor, a revogação do desconto previdenciário imposto ao Autor de forma compulsória.
    (...)
    Assim, inafastável a necessidade de apreciação do poder Judiciário, uma vez que a Edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, se faz necessária para a perfeita aferição quanto ao ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido, e irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que a norma insculpida no art. 24 c do decreto 667/69, alterado pela Lei 13954/19, sequer está em vigor para os Militares do Estado de São Paulo, que foram aposentados.
    Requer, ao final, “que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1005689-79.2020.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão nº RE 495.341 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE de 1º-10-2010”.
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 10/7/2021. Na origem, a decisão que desproveu o Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi publicada em 12/7/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Inicialmente, destaque-se que a referência ao RE 495.341 AgR (Rel. Min. ELLEN GRACIE) como parâmetro de controle não serve ao cotejo com o presente caso, porque se trata de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o Reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação, motivo pelo qual, em princípio, dever-se-ia negar seguimento a esta Reclamação.
    Entretanto, os elementos fáticos apresentados me levam a concluir pela necessidade da superação do óbice processual acima citado, conforme as razões que passo a expor. 
    Ao analisar o Recurso Inominado, o TJSP reconheceu a legalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13954/2019, nos seguintes termos (doc. 7):
    RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR INATIVO. "CONTRIBUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES". LEGALIDADE. LEI Nº 13.954/2019 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 667/1969 E A LEI Nº 3.765/1960. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 
    Mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
    (...)
    Nesse contexto, foi editada a Lei Federal nº 13.954/19, que estabeleceu a alíquota e a base de cálculo e disciplinou expressamente a simetria entre as regras aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e as regras estabelecidas aos militares das Forças Armadas, dando nova redação ao Decreto-Lei nº 667/1969 e a Lei nº 3.765/1960, nos seguintes termos: 
    Decreto-Lei nº 667/1969: “Art. 24-C. (...)
    (...)
    Portanto, não há qualquer ilegalidade na incidência da contribuição em análise, na alíquota de 9,5% (2020), sobre a integralidade da remuneração do recorrente, PM inativo, e não apenas sobre eventual valor excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme fundamentação supra. 
    (...)
    Por medida de economia processual, ficam prequestionados todos os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente em suas razões recursais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a gratuidade da justiça. 
    O Recurso Extraordinário interposto contra a decisão acima citada teve seguimento negado sob os argumentos de (i) ausência de prequestionamento (contradizendo o que afirmado anteriormente no julgamento do Recurso Inominado, oportunidade em que deu por prequestionado “todos os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente em suas razões recursais”); (ii) incidência das súmulas 279, 282 e 356 desta CORTE; e (iii) incidência do Tema 800-RG (doc. 6, fls. 180-182):
    O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 
    E isso porque os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional. 
    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    (...)
    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático-probatória, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 
    (…)
    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional, como é o caso dos autos: (...) (Tema 800 ARE 835833, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJ 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 
    Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF). 
    (...)
    Por fim, consigno desde já que, nos termos da última parte do "caput" do art 1.042 do CPC, é incabível a interposição de agravo contra esta decisão, uma vez que já reconhecida no presente feito a inexistência de repercussão geral (Tema nº 800 - ARE nº 835.833). 
    Com efeito, a tese principal para negar seguimento ao RE foi a incidência do Tema 800-RG ao caso, única razão que justificaria a limitação recursal determinada no julgamento, no sentido de ser “incabível a interposição de agravo contra esta decisão, uma vez que já reconhecida no presente feito a inexistência de repercussão geral”. 
    Por outro lado, esta CORTE já reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13954/2019:
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos (ACO 3396, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 5/10/2020). 
    Assim, apesar de o precedente não possuir eficácia vinculante, é inegável a sua suficiência como elemento justificativo de reconhecimento de Repercussão Geral da matéria pelos Tribunais inferiores, caracterizando-se indevida a aplicação do Tema 800-RG ao caso, razão pela qual deve o Juízo da origem encaminhar a esta CORTE o Recurso Extraordinário para que seja aqui analisado.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o Juízo da origem encaminhe a esta CORTE o Recurso Extraordinário ali interposto. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente